Tribunal: TJSP
Processo: 0014545-26.1997.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento – Vícios inexistentes no julgado – Ausência de interesse, ademais, haja vista a inexistência de recurso de apelação interposto pelo banco, tendo o acórdão, inclusive, rejeitado o recurso interposto pelo executado - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000974451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0014545-26.1997.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é
embargante BANCO DO BRASIL S/A, é embargado ILSON CERRINI.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0014545-26.1997.8.26.0602/50000 -Voto no 3315
2
Embargos de Declaração no 0014545-26.1997.8.26.0602/50000
Embargante: Banco do Brasil S/A
Embargado: Ilson Cerrini
Juiz: Marcio Ferraz Nunes
Comarca: Sorocaba 5a Vara Cível
Voto no 3315

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Prequestionamento
Vícios inexistentes no julgado
Ausência de interesse,
ademais, haja vista a inexistência de recurso de apelação
interposto pelo banco, tendo o acórdão, inclusive, rejeitado
o recurso interposto pelo executado - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 206/217) tempestivos,
opostos contra o v. acórdão de fls. 199/203, que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso de apelação interposto pelo executado, ora embargado.
Aduz, em síntese, com pretensão de prequestionamento, a ocorrência
de contradição, com fulcro no entendimento de que não ficou materializada a
hipótese de prescrição intercorrente no caso concreto, bem como que se fazia
necessária a previa intimação pessoal para que o exequente pudesse promover o
andamento do feito. Outrossim, propugna pelo prequestionamento dos arts. 240,
921, inciso III e 1.056, do Código de Processo Civil. Aguarda, nos aludidos termos,
o acolhimento dos embargos de declaração.
É o relatório.
Os embargos de declaração devem ser rejeitados, porquanto não se
vislumbra, da decisão embargada, nenhum resquício de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Portanto, estão ausentes os requisitos expressos no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
A decisão embargada, em seu bojo, trouxe argumentação
suficientemente clara a demonstrar em que sentido a matéria foi decidida. Desse
modo, reputa-se despicienda a análise de todo e qualquer argumento do arrazoado,
sobretudo quando não apto a modificar as conclusões exaradas pelo órgão colegiado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0014545-26.1997.8.26.0602/50000 -Voto no 3315
3
Frise-se, outrossim, que o embargante sequer possui interesse recursal
em embargar do acórdão, haja vista que, ao revés do quanto asseverou nos presentes
embargos, apenas o embargado interpôs recurso de apelação versando sobre a
fixação da sucumbência, ao qual foi negado provimento. Assim, não há que se falar
em “o v. acórdão de fls., negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
embargante, a fim de afastar a sentença que decretou de (sic) prescrição
intercorrente” (fl. 208), haja vista que sequer houve recurso do banco contra a
sentença de primeiro grau.
Dessa forma, o prequestionamento de matéria, para interposição de
outros recursos, não se afigura adequado quando o assunto se encontra previamente
apreciado e decidido.
Por oportuno, convém consignar o disposto no art. 1.025, do Código
de Processo Civil, segundo o qual “Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que
os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, mantendo
integralmente o v. acórdão.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator